Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701455-63.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDOS: OSEAS DOS SANTOS RIBEIRO, WALL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, DAIANNY JESSICA REIS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete (artigo 476 do Código Civil). A previsão legal abrange não só o inadimplemento absoluto das obrigações contratuais como também a execução falha ou defeituosa – inadimplemento relativo. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 39, 41, 48 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos seria a ultima ratio; b) artigos 393 e 476, ambos do Código Civil, asseverando não ser aplicável a exceção do contrato não cumprido, ao argumento de que o contrato não teria condicionado a entrega do bem à quitação integral do valor. Defende a ocorrência de caso fortuito ou força maior, consubstanciada no fechamento das portas do estabelecimento comercial, razão pela qual teria ocorrido obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação, estranho ao poder do devedor; c) artigo 422 do Código Civil, pugnando pela aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto a adquirente teria adimplido 72,5% (setenta e dois vírgula cinco por cento) do valor necessário à aquisição do veículo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 39, 41, 48 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp 1540871/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 393 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme bem salientado pelo Juízo de origem, a autora deixou de efetuar o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como teve a devolução da quantia referente à entrada para a realização do negócio jurídico, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois seu veículo CITROEN C3, placa JKM 1413, foi-lhe restituído. Dessa forma, verifica-se que a autora não cumpriu integralmente a prestação que lhe cabia (ID 26964832 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024